Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-47.2020.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000860-47.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HERCIO CIMADOM - CPF: 621.475.289-00 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – INFRAÇÃO MATERIAL – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO–ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste ilegalidade na autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação acessória consistente no transporte de mercadoria desacompanhada de documento fiscal idôneo.

2. O montante da multa fiscal não pode ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo a evitar exação com contornos confiscatórios, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, MT, que, nos autos da
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA FISCAL, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA”
(proc. no 1000860-47.2020.8.11.0051), julgou procedente o pedido autoral para invalidar as multas impostas pelo Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos (ID. 150866296):

“Vistos etc.

HÉRCIO CIMADOM, devidamente qualificado, ajuizou a presente ação declaratória fiscal em face do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno igualmente qualificada, visando à exclusão de multa por suposta violação de obrigação tributária acessória.

Para tanto, alegou que, na condição de produtor rural, exploraria as áreas formadas pelas Fazendas Beira Rio I e II, Tamburi I e II, Santa Teresa I e II, Cambarazal I e II e Lagoa Funda. Ao transportar 67.890 kg de algodão em caroço, o Requerente teria sido autuado por não ter destacado, no documento fiscal, o local correto do carregamento, por isso merecendo multa de R$ 107.577,88.

Entretanto, segundo o Requerente, a irregularidade constatada só teria ocorrido porque os caminhões, embora carregados na Fazenda Beira Rio, tiveram que passar pela sede da Fazenda Lagoa Funda para a utilização da balança que ali se instalou, para a pesagem do produto. Em razão disso, o bilhete de pesagem constou a Fazenda Lagoa Funda, não Beira Rio.

Ao final, pediu a invalidação da sanção, ou a redução a valores razoáveis. Liminarmente, pediu o sobrestamento das aludidas multas.

Com a inicial, vieram: i) Pedido de Revisão feito perante o órgão fiscal revisor (id. 30685100, p. 1); ii) Cadastro de Contribuinte, a revelar a vinculação, ao Requerente, dos imóveis rurais mencionados na inicial (id. 30685102, p. 1); iii) imagem de satélite, sobre a qual se tracejou a rota tomada pelo produto, saindo da Fazenda Beira Rio, passando pela Fazenda Lagoa Funda e, depois, chegando à MT-140; iv) Termo de Apreensão e Depósito 1131866-3, constatando a irregularidade mencionada durante o transporte de 18.580 kg de algodão em caroço (id. 30685015); v) Termo de Apreensão e Depósito 1131866-4, pelo transporte supostamente irregular de 30.100 kg de algodão (id. 30685106); Termo de Apreensão e Depósito 1131870-7, pelo transporte irregular de 19.300 kg de algodão (id. 30685108).

Recebida a inicial, foi deferido, parcialmente, o pedido antecipatório.

Citado, o Requerido apresentou contestação. Em sua resposta, o Estado reiterou os termos lançados nos autos de infração. Questionou o caráter confiscatório da multa, no caso arbitrada à proporção de 50% do valor da mercadoria.

Novamente aos autos, o Requerente negou que a situação pudesse configurar violação à obrigação acessória indicada no auto de infração, já que os imóveis rurais pertenceriam a ele próprio.

Saneado o feito, deferiu-se a produção de prova testemunhal.

Em audiência, cujo termo não se juntou aos autos, ouviram-se o Requerente e sua testemunha.

As Partes reiteraram os termos de suas alegações iniciais.

É o relato do necessário. Fundamento.

Os elementos juntados aos autos permitem o conhecimento suficiente de todas as circunstâncias que gravitaram em torno do transporte feito pelo Requerente.

Os três Termos de Apreensão e Depósito revelam o transporte de três cargas de algodão em caroço, todas com destino à pessoa jurídica Agroindustrial Princesa Ltda., para beneficiamento.

Para o transporte, foram emitidas três notas fiscais, todas a revelar, no campo correspondente, a remessa para beneficiamento. Também tiveram em comum a circunstância de o produto ter a Fazenda Beira Rio como o mesmo estabelecimento de partida. Além disso, as três notas fiscais se fizeram acompanhar do bilhete de pesagem, emitido na Fazenda Lagoa Funda.

Para o Requerido, a divergência entre a origem informada nas notas e o estabelecimento em que se procedeu à pesagem do produto estaria a informar irregularidade. A divergência comprovaria a remessa de produto fora do estabelecimento centralizador, sem a devida anotação no documento fiscal, assim a qualificar infração a obrigação tributária acessória.

De fato, como bem dito pelo douto Procurador, a idoneidade da nota fiscal serve à fiscalização do recolhimento do tributo, ou seja, atende à necessidade do Fisco em observar a adequação da obrigação tributária principal.

Ocorre que, a despeito da divergência constatada, não houve, no caso em tela, fato que corresponda à infração imputada ao Requerente. Em razão das particularidades do caso – jamais consideradas pelo Fisco –, a divergência apurada não serve como prova da infração. Isso porque, da simples análise do Cadastro de Contribuinte (id. 30685102), nota-se que os imóveis rurais denominados de Fazenda Beira Rio e Fazenda Lagoa Funda são, ambos, vinculados ao Requerente.

Dita afirmação, feita por documento emitido pelo próprio Estado de Mato Grosso, ganha relevo quando se nota, na descrição de cada uma dessas duas propriedades rurais, localização próxima. Está no aludido Cadastro a localização da Fazenda Lagoa Funda na Rodovia BR 070, KM 346 e, também, da Fazenda Beira Rio, na mesma Rodovia BR 070 e no mesmo KM 346.

Assim, confere-se idoneidade àquela imagem de satélite apresentada na inicial (id. 30685103): os imóveis rurais mencionados nas notas fiscais e nos bilhetes de pesagem são mesmo vizinhos, ambos explorados pelo Requerente.

Nesse mesmo sentido, aliás, o depoimento das Testemunhas arroladas pelo Requerente (04min), confirmando justamente o que já insinuavam os documentos apresentados na inicial.

Por conta dessas particularidades, a divergência que se constatou não significa violação a alguma obrigação acessória. A proximidade das áreas e a vinculação delas ao Requerente são circunstâncias que conferem plausibilidade à alegação de que, ao contrário do constatado, o produto teve como origem a Fazenda Beira Rio. Não havia, pois, necessidade nenhuma de se lançar, nos documentos fiscais, procedência diversa.

Repete-se isto: embora em outras hipóteses a divergência entre o local da pesagem e o da nota fiscal pudesse demonstrar a inobservância indicada no auto de infração, no caso dos autos, o indício não leva à constatação feita pelos fiscais.

Assim, acolhe-se a pretensão do Requerente.

Decido.

Pelo exposto, JULGO inteiramente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para invalidar as multas impostas pelo Estado de Mato Grosso.

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder a 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, e não havendo manifestação do interessado no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 13 de maio de 2021.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito”

Inconformado, o apelante sustenta que a sentença recorrida não merece prosperar, uma vez que
“(...) da análise das documentações fiscais ficou constatado que não foi destacado no corpo das Notas Fiscais que a mercadoria foi carregada em um local diverso ao do estabelecimento centralizador, infringindo os mandamentos do Parágrafo único, inciso II do Art. 847 do RICMS/MT”.

Ademais, salienta que
“(...) o contribuinte mesmo assume que houve incongruência entre a realidade fática e aquilo que estava ressaindo das notas fiscais. Ou seja, o contribuinte não nega a infração; ele apenas se insurge contra a necessidade de isso ensejar a autuação”
.

Aduz que não há falar em ilegalidade ou confiscatoriedade da multa aplicada, pois
“(...) a multa aplicada em cada TAD foi de 50% do valor da mercadoria, valor esse inferior ao entendimento sedimentado pelo STF. Além disso, a aplicação respeitou os princípios constitucionais do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença.

Contrarrazões inseridas no ID. 150866302, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso,
e prequestiona a matéria.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 152179658.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
recurso de apelação

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da ação anulatória (proc. no 1000860-47.2020.8.11.0051), julgou procedente o feito para invalidar as multas impostas pela Fazenda Pública.

Na petição inicial, o autor
HÉRCIO CIMADOM
sustenta, em síntese, que, no dia 07.10.2017, ao transportar 67.890kg (sessenta e sete mil e novecentos e oitenta reais quilos) de algodão em caroço, foi autuado
(TAD eletrônico n.o 1131866-3, n.o 1131866-4 e n.o 1131866-7)
por ter infringido o
art. 847, parágrafo único, inciso II, do RICMS/MT, e o art. 35–B, da Lei n.o 7.098/98
, e o valor das 03 (três) multas somadas perfazem o montante de
R$ 107.577,88 (cento e sete mil e quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

A liminar foi concedida parcialmente
“para determinar o sobrestamento da multa fiscal na parte em que exceda o valor total da obrigação, devidamente corrigida”
(ID. 150866277).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido para invalidar as multas exigidas pelo Estado de Mato Grosso (ID. 150866296), sendo interposto recurso de apelação.

A controvérsia recursal limita-se a averiguação se houve o descumprimento, ou não, de regra tributária que prescreve obrigação acessória, suficiente, portanto, à imposição de multa.

Como se sabe, todas as mercadorias transportadas no território do Estado de Mato Grosso devem sempre estar acompanhadas pelas respectivas notas fiscais idôneas, conforme prevê a Lei n.o 7.098/98, que consolida as normas referentes ao ICMS, confira-se:

“Art. 17. São obrigações do contribuinte:

(artigo retificado-DOE. de 05.01.99)

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

(...)

Art. 35. Os contribuintes e os responsáveis pelo pagamento do imposto ficam obrigados, em relação a cada um dos seus estabelecimentos, ao cadastramento na repartição fiscal a que estiver vinculado, à emissão e escrituração de documentos e livros fiscais, ao fornecimento de informações e atendimento das demais exigências previstas em normas complementares.

§ 1o A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto.

§ 2o As pessoas físicas e jurídicas, mesmo não contribuintes do imposto, ficam obrigadas a prestar as informações solicitadas pela fiscalização no interesse da Fazenda Pública.

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00).

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.”.

In casu ̧
colhe-se dos autos que a parte apelada não atendeu às formalidades exigidas pelo fisco para o transporte de bens, ensejando a aplicação da penalidade por descumprimento das obrigações acessórias.

De acordo com a decisão proferida no Processo Administrativo n.o 5364623/2017 (ID. 150866267),
o contribuinte não informou que o algodão foi carregado em um local diverso ao do estabelecimento centralizador, ficando, portanto, demonstrada a incongruência entre a situação apresentada nas notas fiscais e realidade fática da mercadoria transportada, bem como a higidez da cobrança da multa, conforme transcrevo:

“(...)3. DOS FATOS

Em operações de fiscalização volante em 06/10/2017, foram abordados veículos transportando várias toneladas de Algodão em Caroço, sendo apresentado ao fisco a seguinte documentação em todas as situações em discussão nessa demanda:

- Uma Nota Fiscal de Produtor, emitida em 06/10/2017 por Fazenda Beira Rio (Hércio Cimadom e Outra), IE 13.463.375-0;

- Um Ticket de Pesagem emitido por Fazenda Lagoa Funda, IE 13.463.375-0.

Assim, ao analisar-se as operações, segundo informado nas Notas Fiscais de Produtor, as mercadorias teriam como origem a Fazenda Beira Rio (Hércio Cimadom e Outra), IE 13.463.375-0, porém as mercadorias foram carregadas na Fazenda Lagoa Funda, IE 13.463.375-0, conforme Tickets de Pesagem.

As operações em questão estão regulamentadas no CAPÍTULO XIII do Regulamento do ICMS, que trata das disposições decorrentes da unificação da Inscrição Estadual de imóveis rurais pertencentes ao mesmo titular, localizados no mesmo município.

Através da análise das documentações fiscais ficou constatado que não foi destacado no corpo das Notas Fiscais que a mercadoria foi carregada em um local diverso ao do estabelecimento centralizador, infringindo os mandamentos do Parágrafo único, inciso II do Art. 847 do RICMS/MT:

"Parágrafo único. Em relação às saídas referidas no
caput
deste artigo, qualquer que seja o documento fiscal exigido para a acobertar a operação, sem prejuízo dos demais requisitos regulamentares, da Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A, da Nota Fiscal de Produtor ou da NF-e, conforme o caso, constarão, obrigatoriamente:

(...) II - no corpo do documento fiscal, o endereço do estabelecimento remetente, quando este não for o estabelecimento centralizador."

A partir disso fica constatado uma divergência na documentação fiscal, tendo origem física divergente da origem positivada, na nota Fiscal.

Posto isto, observa-se tratar de operações acobertadas com documentos inidôneos pelo fato das notas fiscais não conterem os dados necessários e obrigatórios para a perfeita identificação das operações, sendo possível a utilização destas Notas Fiscais para a realização de diversas viagens.

O artigo 35-A da Lei 7.098/98 afirma que está em situação irregular toda mercadoria ou serviço desacompanhada de documento fiscal ou acompanhado de documento fiscal inidôneo nos termos do art. 35-B da mesma lei.

Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

Dessa forma, por não serem esses documentos os regularmente exigidos, pois não foi destacado no corpo das Notas Fiscais que as mercadorias foram carregadas em um local diverso ao do estabelecimento centralizador e por não ser possível compreender a real operação, ficam as Notas Fiscais declaradas inidôneas conforme preza a lei 7.098/98 em seus artigos Art. 35-B , Incisos I e II.

Assim sendo, foram lavrados os TADs no 1131866-3, 1131866-4 e 1131870-7. (...)

5. DA ANÁLISE DO MÉRITO

Concluímos pela admissibilidade do presente processo de impugnação nos termos do § 5o-B do Art. 1.029 c/c § 5o do Art. 1.030 do Regulamento ICMS de 2014 tendo o crédito tributário impugnado a sua exigibilidade suspensa.

No que tange ao mérito
causae
, temos que no momento em que os transportadores foram abordados constatou-se a infração ao RICMS em seu inciso VII do artigo 24, além dos artigos 35-A e 35-B da lei 7098/98, sendo assim não deixando aos autores dos procedimentos fiscais outra alternativa senão a formalização da infração naquele momento já consubstanciada.

A obrigatoriedade da lavratura da autuação decorre do princípio da legalidade, que por sua vez, repercute no servidor público como verdadeiro poder/dever de ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade administrativa/ tributária, lavrar, de ofício, o respectivo instrumento de coerção sem dar margem a qualquer tipo de discricionariedade não previamente delimitada em lei.

Outra decorrência do princípio da legalidade é o cunho estritamente objetivo que é revestido às infrações administrativas, NÃO DANDO AZO A AÇÕES OU OMISSÕES DE CUNHO SUBJETIVO COMO A CULPA OU O DOLO DO AGENTE.

(...)

6. DA CONCLUSÃO

Nos termos arrazoados acima, INDEFIRO o pedido do requerido, ao mesmo tempo em que mantemos a cobrança integral dos TADs No 1131866-3, 1131866-4 e 1131870-7.

Fica a parte, HERCIO CIMADOM E OUTRA- IE: 13.463.375-0, CIENTIFICADO do teor da presente decisão, em atendimento às disposições contidas no art. 17, inciso XVIII c/c art. 39-C, § 1o, ambos da Lei Estadual no 7.098/98.

(...)” (grifo nosso)

Com efeito, a parte autora/apelada não se desincumbiu do ônus de apresentar a devida Nota Fiscal para transporte de mercadorias no Estado de Mato Grosso, pois, como visto alhures, os referidos documentos fiscais (NF n.o 002354, 002355 e 002356) não revelam, com exatidão, todas as particularidades exigidas por lei.

Fosse pouco, embora o recorrido insista que não admitiu qualquer incongruência, verifica-se que HÉRCIO CIMADOM, nas contrarrazões ao recurso de apelação, confirma que
“(...) o carregamento da carga fora realizado na Fazenda Beira Rio”
e que
“(...) os caminhões percorreram uma curta distância dentro das próprias fazendas do autor para realizarem a pesagem”
, isto é, na Fazenda Lagoa Funda (cf. ID. 150866302 - Pág. 4).

Ressalte-se que, apesar das alegações do autor de que
“(...) que fora feito recurso administrativo explicando a situação (...)”,
na infração tributária não se cogita a intenção do agente, sendo a responsabilização tratada objetivamente, cabendo à Administração Fazendária efetuar a autuação do contribuinte assim que verificada que os documentos fiscais não foram emitidos conforme as exigências legais.

O art. 136, do Código Tributário Nacional, estabelece que,
“salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.

Nesse sentido, cabe frisar que
“a multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal. Dessa forma, cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2o e 3o, do Código Tributário Nacional).”
(N.U 1014560-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

Assim, conclui-se que a obrigação acessória constitui obrigação autônoma, e não pecuniária, que deve ser observada pelo contribuinte, podendo subsistir mesmo em caso de cumprimento da obrigação principal, uma vez que tem por objetivo instaurar normas e procedimentos tendentes a dar meios adequados à fiscalização tributária para que esta possa investigar o controle e recolhimento de tributos.

Logo, não obstante as alegações da parte autora e a conclusão do magistrado
a quo
de que as particularidades do caso não implicam em violação a obrigação tributária acessória, vale pontuar que a obrigatoriedade da lavratura da autuação pelo Fisco Estadual decorre do princípio da legalidade, sendo que o ato administrativo impugnado não se inserir no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, pois, não tendo o legislador deixado margem para análise da subjetividade consistente em dolo ou má-fé do contribuinte, nem eventual ocorrência de prejuízo decorrente do transtorno causado à fiscalização, lidima a exigência objeto da controvérsia.

Por outro lado, sobre o valor da sanção, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

Confira-se a ementa do julgado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria.

A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 836828 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027

DIVULG 09-02-2015

PUBLIC 10-02-2015) (grifo nosso)

A propósito, em casos análogos, foi esse o entendimento desta Corte, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO —— ICMS — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM — ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE — DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO
— INFRAÇÃO MATERIAL — LEI ESTADUAL No 7.098/98 — OBSERVÂNCIA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA COM LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO – ARTIGO 45, I, DA LEI ESTADUAL No 7.098/98, VIGENTE À ÉPOCA, E ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIMITAÇÃO — NECESSIDADE — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste ilegalidade na autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação acessória consistente no transporte de mercadoria interestadual desacompanhada de documento fiscal idôneo.

2. O montante da multa fiscal não pode ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo a evitar exação com contornos confiscatórios, consoante o limite disposto no artigo 45, I, “a”, da Lei Estadual no 78.098/98, vigente à época, e o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1034963-18.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)(grifo nosso)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ICMS - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS - MULTA DECORRENTE
DA AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO – MULTA – POSSIBILIDADE - MULTA CONFISCATÓRIA CARACTERIZADA, PORQUANTO NÃO RESPEITADO O LIMITE DE 100% DO VALOR PRINCIPAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO - REDISTRIBUÍDO OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

1. A mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a transferência de titularidade.

2. A multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal. Dessa forma, cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2o e 3o, do Código Tributário Nacional). No entanto, devem ser respeitados os limites constitucionais impostos, tal como o princípio que veda o caráter de confisco do tributo (art. 151, inciso IV, da CF).

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal (ARE 836.828, AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/12/2014).

4. Tratando-se de hipótese de sucumbência recíproca, de rigor a distribuição dos ônus sucumbenciais às duas partes na proporção da perda, nos termos dos arts. 85,
caput,
e 86,
caput,
ambos do Código de Processo Civil.

(N.U 1014560-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)(grifo nosso)

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO – VALOR QUE SUPERA O TRIBUTO DEVIDO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – REDUÇÃO – PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DO TRIBUTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Verificado no caso concreto que o valor da multa detém contornos de natureza confiscatória, porquanto arbitrado em quantia muito superior ao próprio imposto eventualmente devido, faz-se necessária sua limitação. Precedentes do STF.
(N.U 0012730-20.2012.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)(grifo nosso)

No caso, como já relatado, verifica-se que foi arbitrada a multa no montante total de
R$ 107.577,88 (cento e sete mil e quinhentos e setenta e sete reais com oitenta e oito centavos),
portanto, de fato, o valor ultrapassa que seria devido a título de ICMS (R$ 7.896,50 – TAD n.o 1131866-3; R$ 7.579,11 – TAD n.o 1131870-7 e R$ 11.820,27 – TAD n.o 1131866-4 =
R$ 27.295,88 (vinte e sete mil e duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos)).

Como bem salientado pelo magistrado
a quo
, na decisão liminar (ID. 150866277),
“(...) viu-se a estipulação de multa de R$ 107.577,88 em decorrência de suposta violação de infração acessória a tributo limitado a R$ 27.295,88. O acessório, portanto, ultrapassaria o principal em aproximados 394,11%”.

Dessa forma, devem ser respeitados os limites constitucionais impostos, tal como o princípio que veda o caráter de confisco do tributo (art. 151, inciso IV, da CF).

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para que seja mantido o crédito tributário materializado no
TAD n.o 1131866-3 TAD n.o 1131866-4 e TAD n.o 1131866-7
pelo
descumprimento de obrigação acessória (ausência de notas fiscais idôneas vinculadas), observado o limite do valor da multa em 100% (cem por cento) do valor do tributo especificado (R$ 27.295,88 - vinte e sete mil e duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Quanto ao

prequestionamento
,
cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no STJ, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”. “Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação para reconhecer a legalidade das multas aplicadas pela Fazenda Pública, todavia, deverá ser observada a limitação de 100% (cem por cento) do valor do tributo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023